Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701398-40.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MAUROZOM GUIMARAES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. PRECLUSÃO.CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM PRETENDIDA. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA ABSOLVIÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO RECEPTAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TESE AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A insurgência defensiva relacionada ao não oferecimento dos institutos despenalizadores deve ocorrer até a prolação da sentença, sob pena de preclusão da matéria. Precedentes do STJ. 2. Para a configuração do crime de falsa identidade, exige-se que estejam presentes os elementos subjetivos do tipo, traduzidos no dolo de atribuir falsa identidade, com o intuito de obter vantagem ou causar dano a outrem. O crime do art. 307 do Código Penal é delito formal, não exigindo para sua consumação a efetiva obtenção da vantagem pretendida. No caso, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu não esclareceu sua verdadeira identidade, afirmou que o documento apresentado, contendo o nome de outra pessoa, não era falso e, por fim, assinou o termo de interrogatório e a nota de culpa, escrevendo por extenso nome diverso do seu, não deixando dúvidas acerca de sua intenção criminosa. 3. De acordo com a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa. 4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 89 da Lei 9.099/95, discorrendo sobre a necessidade de oferecimento dos institutos despenalizadores da referida lei. Afirma que “é fato incontroverso nos autos que a possibilidade da incidência de institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 ocorreu apenas no momento da prolação da sentença, de forma que a ocasião oportuna para que o recorrente pudesse pleitear tal possibilidade se deu somente em sede de razões de apelação, o que foi legitimamente feito”. Assim, pede seja reconhecida a nulidade da sentença e determinada a abertura de vistas dos autos para que o Ministério Público considere a aplicação da Lei 9.099/95. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 89 da Lei 9.099/95. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 39564984): (...) Argumenta a Defesa que, diante da absolvição do recorrente em relação ao crime supostamente praticado em contexto de violência doméstica, deveria ter sido oferecido ao apelante as medidas despenalizadoras da Lei n. 9.099/95. Assim, caso o apelante não seja absolvido, postula a anulação do processo, por não observância do procedimento previsto na Lei n. 9.099/95. Embora a Defesa não tenha postulado a anulação do feito como uma preliminar de nulidade, esclareço que os argumentos defensivos, nesse ponto, serão analisados antes mesmo do mérito do recurso. Não obstante haja vedação no art. 41 da Lei n. 11.340/2006 da aplicação da Lei n. 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, essa vedação não é extensível aos crimes conexos praticados em contexto que não se demonstre subjugação de gênero, cabendo, em relação a estes, ao menos em tese, os benefícios da Lei n. 9.099/95. No entanto, a insurgência defensiva relacionada ao não oferecimento dos institutos despenalizadores deve ocorrer até a prolação da sentença, sob pena de preclusão da matéria. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, afirmando que “na linha de precedentes desta Corte, por se tratar de nulidade relativa, é alcançada pela preclusão a alegação formulada após a prolação de sentença condenatória, em que se aponta a falta de oferta de suspensão condicional do processo.[...] (AgRg nos EDcl no REsp 1611709/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 26/10/2016). In casu, no curso do processo criminal em exame, a defesa não questionou acerca do não oferecimento dos institutos despenalizadores ao acusado, o que só veio a ocorrer por ocasião da interposição do recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que revela a preclusão da matéria. Portanto, não há que se falar em proclamação de nulidade do feito, em razão do não oferecimento da transação penal ou da suspensão condicional do processo, porquanto prevalece na jurisprudência que os institutos despenalizadores não são direitos absolutos do réu (...). Logo, “a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028